Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703042-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LACERDINO GARCIA DE MENESES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, pela qual homologados os cálculos do perito judicial e declarado liquidado o julgado, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Banco do Brasil, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. No julgamento do REsp 1319232/DF foi reconhecido o direito à redução do índice de correção monetária, restando estabelecido que "O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.". Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi encaminhado à perita nomeada por este Juízo para efetuar os cálculos da liquidação (ID no 131855882). Com a apresentação do laudo (ID no 137703118 e anexos), a parte Autora concordou com os cálculos apresentados e a Requerida apresentou impugnação (ID no 140452636). Remetidos os autos novamente à perita, a mesma manteve o laudo em sua integralidade. O Requerido impugna novamente o laudo, reiterando em todos os termos os argumentos anteriores. É o breve relatório. Decido. Malgrado as alegações das partes, reputo correto o trabalho elaborado pelo contabilista auxiliar do juízo. Bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Quanto à alegação da Requerida de que o Autor LACERDINO GARCIA MENEZES não é o mutuário da operação objeto da lide, tem-se que, de acordo com a página no 11 do documento ID no 123763142, juntado pela própria parte Requerida, há dois mutuários coobrigados para a cédula no 88/00085-0, incluindo o autor da presente demanda. Ademais, não foi levantada preliminar de ilegitimidade ativa da parte Autora, cabendo à Ré, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 137703118 e anexos sem ressalvas. Ademais, em se tratando de laudos conflitantes, como os apresentados pelos assistentes técnicos das partes, deve-se dar prevalência àquele confeccionado pelo auxiliar técnico do juízo, uma vez que marcado pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, mormente ao não se perceber qualquer erronia no parecer. Assim, da leitura dos argumentos apresentados no teor das impugnações, conclui-se que a Requerida tenta desqualificar os cálculos do perito, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar os cálculos, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com os parâmetros fixados pelo título exequendo. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. Nessa seara, forçoso convir pelo acerto dos cálculos da Sra. Perita, uma vez que considerou todos os termos do julgado. Assim, dispõe: ‘Conforme dito outrora, o valor da devolução devida consiste nas diferenças resultantes entre IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, e após a aplicação da taxa de 1% ao mês. A Cédula de Crédito n.o 88/00085-0, objeto desta lide, foi contratada em dezembro de 1989, com valor principal de Cr$ 428.351,66, valor este utilizado como marco para os cálculos. Nesse contexto, conforme planilha acostada a este laudo, o valor do crédito em favor do Exequente corresponde ao montante de 467.180,55 (quatrocentos e sessenta e sete reais mil, cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).’ ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor de R$ 467.180,55 (quatrocentos e sessenta e sete reais mil, cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento. Proceda-se à liberação dos 50% remanescente do valor dos honorários para o perito, na conta informada ao ID no 138850274. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes credoras para que requeiram o cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito. Intimem-se.” - ID 43143389. Em suas razões (ID 43143384), o agravante alega que “mesmo tendo sido apontados defeitos no cálculo, defeitos não sanados ou não explanados, o juízo agravado procedeu à homologação dos cálculos do perito judicial, sem que houvesse sido analisados os pontos da impugnação aos cálculos do agravante, em grave prejuízo à instituição financeira agravante.” - ID 43143384, p. 5. Sustenta que “não ficou comprovado que o agravante LACERDINO GARCIA MENEZES é o mutuário da operação objeto da lide, de número 88/00085-0. Verifica-se do extrato da conta vinculada à operação trazida aos autos pelo Executado/Agravante, em obediência a mandado judicial destes autos, id. 123763142, que o emitente da Cédula Rural Hipotecária 88/00085-0 é o sr. WALTER GARCIA MENEZES ( )” - ID 43143384, p. 5. E acrescenta: “E não se diga que excertos ou fragmentos posteriores do documento trariam o nome do agravado, já que tal informação em nada atesta a titularidade da operação pelo agravado. 21. É certo que a figura do coobrigado pode ser o avalista ou outra forma de garantidor da operação, não havendo nenhuma comprovação de que o fora o agravado quem arcou com os ônus financeiros da cédula que se alega a titularidade.” - ID 43143384, p. 6. Alega que “há fragilidade na documentação probatória da existência da Cédula Rural retromencionada (ids. 67249971, 67249972 e 67249973), assim como se o registro cartorário trazido aos autos em id. 67249974 e atribuído a este título de crédito realmente se refere à CRH 88/00085-0, cuja numeração ali não consta.” - ID 43143384, p. 7. No que se refere aos cálculos apresentados pela perícia, afirma que: a) “Os cálculos periciais não observaram a condições básicas para a apuração do diferencial, cuja devolução, se cabida, deverá ocorrer proporcionalmente aos valores efetivamente pagos pelo mutuário em relação ao total da dívida, descontando-se, portanto, eventuais concessões feitas, tais quais abatimentos e/ou rebates negociais, indenizações Proagro, devolução Lei 8.088, dentre outras). Pelas planilhas apresentadas nos autos, a sra. Perita efetuou a dedução apenas dos valores relativas à Lei 8.088, deixando pendentes de desconto as demais concessões efetuadas ao mutuário.” - ID 43143384, p. 7. b) “Verificou-se também incorreções nos cálculos de apuração das diferenças iniciais em abril/1990, nas quais não se observou a correta base de cálculo para aplicação do índice apontado pela r. Sentença, não se utilizando do saldo devedor da operação constante do Extrato da operação de crédito na posição em março/1990.” - ID 43143384, p. 8. c) “Há ainda incoerências nos índices utilizados para correção monetária. A i. Perita promoveu a atualização em dois tempos. Até junho/1995, atualizou os valores com a utilização do IGP-M – Índice Geral de Preços – Mercado; e, a partir de julho/1995, pelos índices da tabela de débitos do TJDFT. Sem razão. Haveria de se aplicar em todo o período os índices utilizados na tabela de débitos do TJDFT.” - ID 43143384, p. 9. d) “Detectou-se também a incidência de juros moratórios desde abril/1990, data dos fatos, o que não condiz com as decisões dos autos originais. Em se havendo o enquadramento do título de crédito nos termos da sentença da ACP em tela, a incidência de juros moratórios tem seu marco inicial em data de 21/07/1994, ocasião em que ocorrera a citação do Réu nos Autos da ACP para a qual se busca o cumprimento, diferente do referencial de data utilizado pelos trabalhos periciais.” - ID 43143384, p. 9. e) “Ainda, observa-se que a aplicação dos juros moratórios foi fixada na decisão que julgo a Ação Civil Pública no 94.0008514-1 de forma clara: “...acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Todavia, a União opôs embargos de declaração na qual reforçou sua argumentação no sentido da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública: ( ) Tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e BACEN), devendo prevalecer o entendimento pela aplicação dos juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública, conforme decisão precedente acima exposta, este deverá ser aplicado a todos os réus, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial.” - ID 43143384, pp. 10/11. Aduz incompetência do juízo: “No caso dos autos, tendo em vista que a jurisdição em que distribuída a ação não é a do domicílio do Autor mencionado, é de rigor o declínio da competência com arrimo no art. 53, III, b, do Código de Processo Civil.” - ID 43143384, p. 11 Defende necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o BACEN: “Destaca-se que o Banco do Brasil respeitou a competência normativa tanto da União quanto do BACEN, se limitando a aplicar o que era determinado nos normativos legais editados por aqueles órgãos. 49. Em se tratando de LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO é obrigatória a inclusão no polo passivo de todos os sujeitos condenados, sob pena de declaração da extinção do processo (art. 114 ao art. 118 do CPC).” - ID 43143384, p. 12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária existem fortes indícios em relação aos vícios inseridos no cálculo produzido e homologado, ao passo que também não existe perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista a possibilidade efetiva de ser efetuado algum bloqueio/penhora a qualquer momento. É assim por dizer, o objeto do presente recurso pode ser prejudicado a qualquer momento.” - ID 43143384, p. 13. E, ao final, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito: a) A reforma integral da decisão agravada, pois, repita-se, inexiste qualquer valor devido em favor do agravado. Outrossim, alternativamente, requer a reabertura da fase de conhecimento, com a consideração dos requisitos, pontos e metodologia indicados pelo agravante. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” - ID 43143384, p. 14. Preparo regular (ID 43143386 e 43143387). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão relativa a tutela provisória). De início, observo que as matérias referentes ao chamamento ao processo da União e do BACEN e à competência do juízo já foram decididas por esta Quinta Turma Cível quando do julgamento do AGI 720002-46.2021.8.07.0000 (ID 102549317, autos de origem n. 0720886-09.2020.8.07.0001). Vide ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. artigo 53, inciso III, ALÍNEA "a" do Código de Processo Civil. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 2. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 3. Quanto a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidário (UNIÃO e BANCO CENTRAL), o artigo 275 do Código Civil, que trata da responsabilidade solidariedade passiva, dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. 4. No caso em exame, o credor/agravante optou por direcionar o cumprimento provisório de sentença a apenas um dos obrigados, opção que o Código Civil lhe faculta. Assim, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar o cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1363271, 07200024620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que alguma razão assiste à agravante quanto ao pleito liminar. Destaco inicialmente que equivocado o argumento do agravante de que “não ficou comprovado que o agravante LACERDINO GARCIA MENEZES é o mutuário da operação objeto da lide, de número 88/00085-0.” - ID 43143384, p. 5: o documento “Sistema XER Slip / XER712” de ID. 123763142, em sua página n.11, aponta o Exequente LACERDINO GRACIA MENEZES como “MUTUÁRIO P. FÍSICA” no contrato 88/00085-0. E no que se refere à alegação de “fragilidade na documentação probatória da existência da Cédula Rural”, reporto-me aos esclarecimentos da Perita Lilian Lemos Santos em manifestação à impugnação ao laudo pericial: “Cabe salientar, Excelência, que o documento ID 67249971, página 1 da Cédula Rural Hipotecária 88/00085-0 foi assinado pelo sr. Lacerdino Garcia Menezes, com autenticidade da assinatura reconhecida pelo cartório. Além disso, o documento ID 67249974 não traz o registro cartorário atribuído ao título de crédito CRH 88/00085-00, mas traz em seu bojo o imóvel vinculado à hipoteca cedular CRH 88/00085-00, denominada Fazenda Veneza da Jaíba, localizada no município de Monte Azul (MG), além do imóvel de nome Fazenda Inhaúma, lugar denominado Nossa Senhora da Aparecida, no município de Coração de Jesus/MG, ambas fazendas descritas no documento ID 67249972. Abaixo demonstrado pelo documento ID 67249974: [...] Conforme colacionado acima, tem-se que o documento ID 67249974 repete todas as informações inerentes à Cédula Rural Hipotecária 88/00085-00, número este trazido no documento ID 67249971, razão pela qual é incabível a alegação do banco Executado de que a perita não fez uma análise aprofundada dos documentos a fim de comprovar que o autor é mutuário na operação em tela.” - ID 141955718, autos de origem, pp. 2/3. Quanto à alegação do agravante no sentido de que “os cálculos periciais não observaram a condições básicas para a apuração do diferencial, cuja devolução, se cabida, deverá ocorrer proporcionalmente aos valores efetivamente pagos pelo mutuário em relação ao total da dívida, descontando-se, portanto, eventuais concessões feitas, tais quais abatimentos e/ou rebates negociais, indenizações Proagro, devolução Lei 8.088, dentre outras)”, observa-se que as deduções foram feitas de acordo com os documentos juntados pelas partes, conforme se verifica nos esclarecimento prestado pela Perita: “No que tange aos cálculos apresentados pela perícia, o Executado afirmou que laudo pericial efetuou a dedução apenas dos valores relativas à Lei 8.088, deixando pendentes de desconto as demais concessões efetuadas ao mutuário. No entanto, importa mencionar que o banco réu trouxe trechos de valores extraídos de documento cujo ID. 112175273 não existe no presente processo, razão pela qual não foi possível analisar o argumento ali aduzido (ID.140452636, pág. 6). Deu prosseguimento à impugnação alegando diferença nos cálculos, apontou ‘diferença apurada perícia’ embasada no documento estranho ao processo, juntou uma planilha de valores sem memória de cálculos, ou qualquer explicação nos montantes descritos.” ID 141955718 – autos de origem. Como se vê da justificativa apresentada pela Perita, o Banco sustenta deduções com base em documentos que não constam dos autos. que não restaram comprovadas nos autos. Nesse ponto, cabe mencionar que, nos termos da decisão de ID 119823902, o Juízo determinou ao Banco requerido a juntada aos autos dos documentos necessários a perícia (“Antes de nomear um perito intime-se a parte requerida, para que apresente os documentos necessários à perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC”).Portanto, não colacionados aos autos os documentos aptos a comprovar eventuais abatimentos efetivados no contrato, não pode agora o Banco se insurgir contra o laudo pericial que deixou de levar a efeito tais abatimentos por falta de comprovação. Com relação aos índices utilizados para correção monetária, os cálculos homologados estão em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC.Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017); Quanto à aplicação de juros, o BANCO DO BRASIL alega que, por se tratar de execução individual, os juros moratórios somente devem incidir a partir da citação para o cumprimento de sentença. Os réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Como se vê, o acordão exequendo não fixou o termo inicial para incidência dos juros de mora. A il. Perita, por sua vez, assim manifestou: “Não merece prosperar a impugnação da Ré, uma vez que na Ação Civil Pública, observa-se as taxas de 0,5% a.m. e de 1% a.m., deverá incidir em conformidade com os Códigos Civis de 1916 e 2002, respectivamente, ou seja, o laudo pericial aplicou juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após isso, ocorreu a aplicação da taxa de 1% ao mês, com marco inicial a partir do pagamento a maior pelo mutuário. Sendo assim, o laudo pericial não merece ser retificado em razão de estar em consonância com a jurisprudência do STJ acerca do tema.” ID 141955718, autos de origem, p. 3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença (como pretende o agravante), tampouco do pagamento a maior pelo mutuário (como fixado no laudo). Confira-se: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ?Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 4.- Recurso Especial improvido.” (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). Assim, constatado que a incidência dos juros de mora nos cálculos realizados pela Perita referiram-se “a partir do pagamento a maior pelo mutuário”, e não a partir da citação na fase de conhecimento (21/07/1994), em princípio, há indicativos de que os cálculos não podem ser homologados da forma que estão. Com relação ao índice de correção monetária aplicável, pugna o agravante pela aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Ocorre que o título executivo judicial definiu que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais” (ID 67249978 dos originários). Assim, considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita no âmbito da Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não por aqueles aplicados pela Justiça Federal. Esse o entendimento adotado em outros julgados desta Corte sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. CDC. APLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. [ ] 6. Não pode ser acolhida a pretensão do agravante de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital Estadual. 7. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação do agravante na ação de conhecimento. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1423775, 07013971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/97 PARA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO PELO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. [ ] 8 - Conforme o título executivo judicial, o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. Considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, demonstrada a probabilidade do direito alegado somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora